Tribunal: STF
Processo: ARE 1465694
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (Doc. 4, fl. 1):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – COBRANÇA DE IPTU - CDA QUE ESTÁ FUNDAMENTADA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL – INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS NºS 144/14 E 145/14 QUE MODIFICARAM A PLANTA GENÉRICA DOS VALORES IMOBILIÁRIOS – DECISÃO QUE TEVE EFEITOS EX NUNC E A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PENDÊNCIA DE RECURSO NO STF - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram desprovidos (Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), com fundamento no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal, ARIOSVALDO SANTOS CRUZ alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, inciso VI; e 156, inciso I, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade de “supostos débitos de IPTU, ora executados, (...) em virtude da inclusão da “renda média mensal dos responsáveis” como critério de apuração dos valores venais dos imóveis (a base de cálculo de IPTU)” (Doc. 8, fl. 3).



    Nessa linha, defende a impossibilidade de utilização do elemento “renda” para apuração de IPTU. Isto porque, “a renda média mensal dos responsáveis pelos imóveis não, necessariamente, guarda relação com os imóveis em si, de modo que, ao incluí-lo na fórmula de cálculo do valor venal, perde-se a objetividade da definição da base de cálculo” (Doc. 8, fl. 9). 



    Sustenta, assim, que “a inclusão do critério renda média mensal do responsável pelo imóvel no cálculo do valor venal para fins do IPTU ofende claramente o conceito de valor venal e, por consequência, o artigo 148, da LC nº 1.547/89, o artigo 33, do Código Tributário Nacional e o artigo 141, inciso I, da Constituição do Estado de Sergipe” (Doc. 8, fl. 10). 



    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de reformar o acórdão recorrido, “para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 145/14 e determinada a extinção da Ação de Execução Fiscal, tombada sob o nº 201812200411.” (Doc. 8, fl. 16). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE por incidência da Súmula 280/STF (Doc. 10).



    No Agravo (Doc. 12), a parte recorrente defende a inaplicabilidade do referido óbice sumular, ao fundamento de que “não se trata apenas de matéria de (…) discussão de legislação infraconstitucional” (Doc. 12, fl. 3). 



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente LUÍS ROBERTO BARROSO, determinou o retorno dos autos à origem para observância do Tema 1084, da repercussão geral - É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório (Doc. 14).



    Em nova análise da questão, o Tribunal a quo deixou de aplicar o referido precedente paradigma ao caso, ao fundamento de que “no paradigma restou reconhecida a constitucionalidade da lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada do imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores. Já a questão tratada nos autos é quanto a nulidade da CDA que embasa a Execução Fiscal em face da cobrança do IPTU ser baseada na renda do contribuinte acarretando um aumento injustificado do tributo. Logo, vê-se que as matérias são diversas, não cabendo sua aplicação ao caso concreto” (Doc. 18). 



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 8, fl. 4):



    “Da Repercussão geral da Matéria 



    Preliminarmente, o Recorrente vem demonstrar que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este colendo Supremo Tribunal Federal. 



    Com relação à abrangência da repercussão geral, cabe trazermos o significado da referida expressão. 



    Antes de tudo pode se inferir que tem repercussão geral aquilo que tem transcendência, aquilo que terá o sentido de relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    Uma causa é provida de repercussão geral quando há interesse geral pelo seu desfecho, ou seja, interesse público e não somente dos envolvidos naquele litígio. No momento em que o julgamento daquele recurso deixar de afetar apenas as partes do processo, mas também uma gama de pessoas fora dele, despertando interesse público, tem aquela causa repercussão geral. 



    Numa única palavra, quando houver transcendência.



    (…)



    A presente causa guarda pertinência com a repercussão geral jurídica. Pode–se mesmo dizer que, a princípio, toda questão envolvendo direito fundamental, como é o caso, guarda uma repercussão geral implícita, por se tratar de matéria, em regra, repetitiva. 



    Nestes termos, em razão da questão presente causa transcender o direito subjetivo das partes nela envolvidas e por estar demonstrada a repercussão geral no caso concreto, o presente Recurso Extraordinário merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. 



    Assim, uma vez estando a matéria em apreciação devidamente prequestionada, e se tratando de matéria com repercussão geral, espera e roga que, analisados os seus pressupostos de admissibilidade, seja o presente recurso recebido e admitido nos efeitos que a lei melhor lhe aprouver, acompanhado das razões em anexo e posteriormente encaminhamento à apreciação da Superior Corte de Justiça, com as homenagens e devidas cautelas de estilo.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos arts. 150, inciso VI; e 156, inciso I, da CF/1988, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada), desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, o Juízo de origem solucionou a controvérsia com base nos seguintes argumentos (Doc. 4, fls. 2-3):



    “O art. 2º da Lei nº 6.830/80, em seu §5º elenca os requisitos da Certidão de Dívida Ativa, sendo que no seu inciso III determina que a CDA deve conter a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida. 



    Ao contrário do que alega o agravante, analisando o documento de fls. 4/5 do processo materializado, verifica-se que este possui o seguinte destaque: (…)



    Resta claro, portanto, que o documento está fundamentado no Código Tributário Municipal, mais especificamente nos artigos que tratam da cobrança do IPTU, não existindo qualquer razão no argumento de que esta não seria a regra vigente. 



    No que tange à inconstitucionalidade das Leis Complementares nºs 144/14 e 145/14 que modificaram a planta genérica dos valores imobiliários, esta Corte, quando do julgamento do Ação Direta de Inconstitucionalidade (processo nº 201500107731), em que pese ter reconhecido a inconstitucionalidade das referidas leis modulou seus efeitos para que operem “ex nunc” a partir do trânsito em julgado.



    (…)



    Assim, diante da interposição de recurso às Cortes Superiores, tal inconstitucionalidade não se encontra apta a produzir os seus efeitos e, ainda que estivesse, seus efeitos foram modulados de forma “ex nunc”.”



    Verifica-se, portanto, que a solução dessa controvérsia depende da análise de legislação infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo, bem como do exame da legislação infraconstitucional local, providência igualmente vedada na via extraordinária em face do óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente